Tribunal: TJMT
Processo: 1012417-53.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012417-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DOS BENS INDICADOS COMO GARANTIA – QUESTÃO JÁ RESOLVIDA NO AGRAVO ANTERIOR – COISA JULGADA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PENHORA DE VALOR INCONTROVERSO – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO RECURSO, COM APRECIAÇÃO EXCLUSIVA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA, NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO, LAUDO PORMENORIZADO E AVALIAÇÃO – DECISÃO SUPERVENIENTE QUE DETERMINA LAVRATURA E NOMEIA DEPOSITÁRIO FIEL – DECISÃO QUE POSTERGA AVALIAÇÃO - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E, POSTERIORMENTE, AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE REFORÇO, REDUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO – MATÉRIA JÁ DECICIDA NO RAI ANTERIOR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto e transitado em julgado, que está amparado no §5º., do artigo 919, do CPC:
“A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”.

Portanto, além da lavratura do termo de penhora e nomeação de depositário fiel, deve ser realizada a avaliação dos bens, para, se for o caso, apreciar a necessidade de substituição, de reforço ou redução da penhora.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução (nº 1030953-91.2018.8.11.0041, 8ª Vara Cível de Cuiabá) movida por ela contra
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA,
que indeferiu o pedido de substituição dos bens relacionados pela agravada e oferecidos em garantia da dívida por dinheiro.

Relata a agravante que a ação foi proposta em 18 de fevereiro de 2.019, e a parte agravada deixou escoar o prazo legal para indicação de bens à penhora; em 28 de março de 2.019, indicou um lote de terras urbano, situado em Porto Velho, estado de Rondônia, requerendo a avaliação do terreno, que jamais foi realizada; em 29 de março de 2.019, o agravante rejeitou a indicação; em 30 de julho de 2.019 foi deferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, anotando-se a suspensão da execução; em 21 de agosto, o agravante formulou novo pedido, alegando ausência dos atos regimentais atinentes à penhora na ação executiva; em 28 de novembro de 2.019, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 1012374-87.2019.8.11.0000, a Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado ponderou que a garantia do juízo não estava devidamente posta nos autos da ação de execução, conforme prevê a lei processual civil e sim, nos autos dos embargos (ID 26605361).

Assevera que embora exaustivamente requerido, em meados de julho de 2021, ainda não houve a constrição oficial dos bens que garantem a Ação de Execução; que não tem a menor ideia de qual modalidade de garantia efetivada na instância “a quo”, se penhora, depósito ou caução, que está garantindo a execução.

Afirma ainda: “Conforme denunciado alhures pela agravante, não há bens penhorados, não há depositário judicial dos bens penhorados e não há avaliação judicial conferindo minimamente um valor aos bens que guarnecem a execução. Sequer há a necessária comprovação de que os bens existem!”.

Defende que a parte agravada não está agindo com boa-fé, pois, voluntariamente requereu prazo para juntada da avalição do bem, sem ter praticado o ato proposto; não há nenhum empenho da agravada em apresentar uma mínima avaliação dos bens apresentados em garantia.

Assim, pondera que diante da absoluta ausência de prática dos atos processuais exigidos pelo cenário processual, que trata das garantias admitidas pela lei, e para que se condicione um mínimo conforto ao credor acerca da existência de bens suficientes para permanecer em suspensão a ação executiva, devem ser substituídos os bens ofertados pela agravada, diante do desvirtuamento dos atos processuais provocados pela tumultuosa manifestação feita nos autos apensos (oferta de bens para a penhora na ação autônoma de natureza eminentemente cognitiva), além da ausência da avaliação unilateral prometida e jamais efetivada.

Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a substituição da garantia ofertada pelo valor total da dívida executada, em R$ 86.780.542,65; ou, determine a substituição da garantia ofertada pelo valor considerado incontroverso pela agravada, na quantia total de R$ 31.476.912,60.

No mérito, requer seja dado integral provimento ao recurso para consolidar a substituição total ou parcial dos bens ofertados por dinheiro, consoante disposto na lei processual ou, seja dado provimento para determinar que seja feita a lavratura do termo de penhora, a nomeação de depositário dos bens ofertados, com criterioso laudo pormenorizado dos bens e descrição completa do estado de conservação.

Foi indeferida a liminar (id. 94396954).

Nas contrarrazões a agravada concorda com a lavratura do auto de penhora e com a nomeação de depositário, bem como, com a avaliação dos bens dados em garantia; para só após, falar em complementação ou substituição da garantia (id. 97751494).

Vieram as informações da juíza “a quo” (id. 101893471).

Foi juntada a decisão lavrada nos autos (id. 101979991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução (nº 1030953-91.2018.8.11.0041, 8ª Vara Cível de Cuiabá) movida por ela contra
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA
que indeferiu o pedido de substituição dos bens relacionados pela agravada e oferecidos em garantia da dívida por dinheiro.

Para apreciação, transcrevo r. decisão agravada:

“
A exequente, PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., requer a substituição dos bens relacionados nos embargos e indicados como garantia pela penhora da quantia total devida, no valor de R$ 86.780.542,65. Sucessivamente, não entendendo o Juízo pela penhora total do débito, requer a penhora do valor considerado incontroverso pela executada, nos termos dos embargos em apenso, no valor de R$ 31.476.913,00 (Id 35840100).

O pedido de tutela provisória incidental formulado nos autos dos embargos à execução n. 1014743-28.2019.8.11.0041, para bloqueio do valor de R$ 31.476.913,00 foi indeferido, justamente porque não há valor incontroverso em virtude da própria tese defensiva apresentada pela executada.

Importante registrar que a decisão que admitiu os bens e contratos ofertados em garantia da dívida, entendendo pela inviabilidade de constrição de valores sob pena de falência sumária da empresa executada, foi confirmada pelo TJMT, em decisão unânime que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012374-87.2019.8.11.0000 (Id 26605361). Posto isto, indefiro o pedido formulado.”,

Primeiramente, quanto ao pedido principal de substituição dos bens relacionados nos embargos e indicados como garantia, pela penhora da quantia total devida, no valor de R$ 86.780.542,65, a questão já foi decidida no Agravo de Instrumento n. 1012374-87.2019.8.11.0000, que transitou em julgado aos 18/11/2.020; portanto, a questão está acobertada pelo manto da coisa julgada, razão pela qual
não conheço do pedido
.

Segundo, quanto ao pedido subsidiário de penhora do valor, dito como incontroverso a questão é objeto de matéria exclusiva nos autos do RAI n. 1012340-44.2021.8.11.0000, que está em pauta para julgamento.

Quanto ao terceiro e último pedido, de
determinar que seja feita a lavratura do termo de penhora, a nomeação de depositário dos bens ofertados, com criterioso laudo pormenorizado dos bens e descrição completa do estado de conservação,
oportuno trazer a colação as informações prestadas pela juíza “a quo” e o conteúdo da decisão proferida aos 14/09/2.021:

“Informo que a executada opôs embargos à execução n. 1014743-28.2019.8.11.0041, onde ofertou como garantia do juízo os bens relacionados no Id 19304673, avaliados em R$ 66.735.186,48. Reconhecendo preenchido o requisito de garantia do juízo e considerando que a não suspensão do processo executório poderia levar ao bloqueio de ativos e bens que certamente levaria à falência sumária da empresa embargante, que conta com cerca de 1600 colaboradores/funcionários diretos, foi concedido o efeito suspensivo. Naquela oportunidade a magistrada do feito não nomeou depositário fiel. A decisão foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1012414- 69.2019.8.11.0000, que teve provimento negado. A decisão que admitiu os bens e contratos ofertados em garantia da dívida, entendendo pela inviabilidade de constrição de valores sob pena de falência sumária da empresa executada nos autos da execução, também foi confirmada pelo TJMT por meio do Agravo de Instrumento n. 1012374-87.2019.8.11.0000. Sob o mesmo fundamento, de falência sumária da empresa embargante e, ainda, considerando a tese apresentada pela executada nos embargos no sentido de que o contrato executado foi celebrado na forma ad exitum, sendo o débito inexigível (nota-se que não há valor incontroverso), o pedido de substituição da garantia ofertada por dinheiro (penhora online) foi indeferido através de decisão proferida tanto nos autos da execução quanto nos autos de embargos. No mais, informo que embora o processo executivo tenha sido frequentemente analisado/decidido, o mesmo não caminhou a contento da parte exequente devido aos inúmeros agravos de instrumentos e embargos declaratórios interpostos.
Contudo, nesta data determinei que os bens indicados à penhora seja reduzidos a termo, permanecendo a executada como depositária fiel, eis que se tratam de maquinário e veículos utilizados para o desenvolvimento da cooperativa.
Por fim, justifico que a demora na resposta à solicitação de informações ocorreu porque a juntada da comunicação foi feita nos embargos à execução e os autos não vieram conclusos até esta data. Desta feita, este juízo tomou conhecimento da solicitação somente em 13.09.2021, com a comunicação entre instâncias lançada nos autos da execução e consequente conclusão desta.” (destaquei).

Decisão de 14/09:

“Os bens ofertados à penhora nos autos dos embargos à execução e lá aceitos como garantia do juízo foram avaliados em R$ 66.735.186,48. Posto isto, lavre-se termo de penhora dos bens relacionados no Id 19304673 – Proc. 1014743-28.2019.8.11.0041. Como se tratam de bens móveis utilizados no desenvolvimento da atividade da cooperativa, nomeio a própria executada como depositária fiel, que deverá cumprir seu encargo independente de compromisso. Deixo de determinar, por ora, a avaliação judicial, haja vista que a execução se encontra suspensa e aguardando o deslinde dos embargos à execução. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema.”

Portanto, reconheço a prejudicialidade dos pedidos envolvendo a lavratura do termo de penhora e a nomeação de depositário fiel, pela superveniente de decisão nesse sentido.

Contudo, conforme já registrado no RAI nº.

1012414-69.2019.8.11.0000, nos termos do artigo 919, §5º. do CPC, a decisão que suspende a execução, não impede a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora, assim como, de avaliação de bens; assim sendo, deve haver avaliação dos bens, inclusive já há concordância da parte agravada nas contrarrazões; posteriormente, havendo necessidade, haja reforço ou redução da penhora, ou ainda, substituição.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar avaliação dos bens indicados, e, posteriormente, havendo necessidade, haja reforço ou redução da penhora, ou ainda, substituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021